Tribunal: TJBA
Processo: 0556009-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556009-19.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
JOSEVAL AZEVEDO HORA

APELADO: ANGELA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
VINICIUS TEIXEIRA DANTAS GOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
VISANDO

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE A CONSTITUIÇÃO DE UM CONDOMÍNIO.
VENDA REALIZADA POR QUEM NÃO PODIA DISPOR DO BEM. DIREITO DE SUPERFÍCIE
TAMBÉM NÃO TRANSFERIDO À APELANTE. SITUAÇÃO JURÍDICA EM RELAÇÃO AO BEM QUE NÃO PERFECTIBILIZOU.

RECURSO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Examinando
os autos, constata-se que uma terceira pessoa (Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim) é proprietária do terreno onde foi edificado o prédio que disputam as partes. Colhe-se, ainda, da certidão imobiliária emitida pelo 2º Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas de Salvador,
que também é de propriedade deste terceiro um galpão situado no mesmo espaço.
A
apelante,
por sua vez,
sustenta a tese que, nos idos de 2002,
ela e a apelada
teria
m
adquirido a propriedade de uma casa que estaria situada no terreno já descrito.
Esclarece que a propriedade do imóvel teria sido alienada pela Sra. Helena de Jesus Ramos.

Analisando
este conjunto de relações identificadas acima, o que se observa é que a transferência da propriedade e a constituição do condomínio sustentadas pela recorrente não se perfectibilizaram.
F
rise-se que a suposta alienante da propriedade

não está presente na cadeia sucessória do imóvel, seja como proprietária, seja como superficiária. Deste modo, não se pode acatar a possibilidade de que tenha esta terceira pessoa alienado qualquer direito real existente sobre o imóvel disputado.

No caso, exsurge a realização de uma venda a
non domino
, ou seja, realizada por quem não tem poder de disposição sobre a coisa. Assim, diante da ausência de legitimidade da alienante, o negócio não produz os efeitos esperados.
Por conseguinte, não se pode concluir que a apelante tenha direitos sobre o bem, a exemplo da faculdade de dispor do imóvel.

Noutro giro, não se pode também acatar que o contrato trazido pela apelante tenha promovido a transferência do direito de superfície.
Não se desconhece que superficiário pode transferir seu direito a terceiros, mas, no caso dos autos, não
se tem a certeza, ou, ao menos, pode-se presumir, que a pessoa de prenome Helena tenha chegado a se constituir como superficiária. Isso dado que, segundo o artigo 21 do Estatuto da Cidade, a concessão do direito de superfície deve ocorrer mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis, contudo, nada se extrai da matrícula do imóvel que indique que a Sra. Helena chegou a ser constituída como superficiária. Assim sendo, verifica-se que, à semelhança do direito de propriedade, esta terceira pessoa também não poderia transferir eventual direito de superfície à recorrente.

Assim, não se constata que a apelante tenha adquirido direitos sobre o imóvel, seja na condição de proprietária, seja na condição de superficiária. Deste modo, sua pretensão de alienação do bem não pode ser albergada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0556009-19.2014.8.05.0001
, tendo como apelante
MARIA DO CARMO DOS SANTOS SANTANA

e
apelad
a

ANGELA DOS SANTOS SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,

em
conhecer e
negar
provimento

à apelação
,

pelas razões adiante expostas.

Salvador, .